Tribunal: STF
Processo: RHC 229957
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA BASEADA SOMENTE EM ELEMENTOS INVESTIGATIVOS. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO COM OUTROS DADOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 765.810/RS.  



    2. Colhe-se dos autos que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ofereceu denúncia contra os recorrentes pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), por terem matado, juntamente com um adolescente e mediante disparos de arma de fogo, a vítima Gerson de Castilhos.



    3. Em 23/12/2021, o magistrado de primeira instância pronunciou os recorrentes Pablo César Montana de Miranda e Marcelo de Lima Montana pela prática do delito na forma descrita na denúncia e Júlio Cesar Riva Cagliari como incurso no art. 121, caput, do Código Penal (homicídio simples) (e-doc. 35).



    4. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa e deu provimento ao recurso ministerial para reconhecer a qualificadora prevista no inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal também com relação ao acusado Júlio Cesar (e-doc. 4).



    5. Contra o acórdão, foi formalizado habeas corpus no STJ, não conhecida a impetração pelo relator (e-doc. 62), ao que se seguiu o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado (e-doc. 79).



    6. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul aponta a nulidade da decisão de pronúncia, uma vez fundamentada em prova emprestada, não submetida ao contraditório e à plenitude de defesa, e em elementos colhidos em sede de inquérito policial.



    7. Pede o provimento do recurso ordinário para que sejam os recorrentes despronunciados ou, ao menos, seja reconhecida a nulidade da prova emprestada.



    8. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 103). A Procuradoria-Geral da República opina, igualmente, pelo não provimento do recurso (e-doc. 114).



    É o relatório.



    Decido.



    9. O rito alusivo ao processo dos crimes dolosos contra a vida é bifásico, constituído por uma etapa preliminar e outra voltada ao julgamento propriamente dito no Plenário do Júri. A fase que se desenvolve perante o juiz singular é denominada de sumário da culpa (ou judicium accusationis) e se encerra, quando viável a acusação, com a sentença de pronúncia, na qual o magistrado faz um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de delimitá-la e demonstrar a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria.



    10. A razão de ser dessa etapa, anterior à submissão da matéria ao Tribunal do Júri, está no fato de que os jurados, em regra, são pessoas das quais não se espera qualquer conhecimento técnico-jurídico. Esse exame prévio não tem natureza meramente protocolar, servindo para, além de simplificar e delimitar o fato a ser julgado, evitar a submissão imediata (e temerária) da inicial acusatória, por crime contra a vida, ao crivo de juízes leigos, inaptos à tarefa de distinguir acusações com e sem justa causa.



    11. Com efeito, o art. 413 do Código de Processo Penal assim disciplina os termos da decisão de pronúncia: 



     



    “Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      



    § 1º- A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” (grifos nossos).  



    12. No caso concreto, o Juízo de origem, na decisão de pronúncia, considerou presentes indícios de autoria com base nas seguintes premissas:



    “A materialidade do delito doloso contra a vida pode se extrair do boletim de ocorrência, laudos médicos e laudos periciais, corpo de delito das fls. 205/207, bem como da prova oral colhida em juízo.



    Sobre os indícios de autoria, são controvertidos entre acusação e a defesa.



    A denúncia descreve que os acusados Pablo e Marcelo, junto com o inimputável Dionathan, ingressaram na residência da vítima Gerson e desferiram contra o ofendido diversos tiros, o levando a óbito. O corréu Júlio aguardava na parte externa da casa, na direção de veículo, para garantir a fuga dos demais agentes delitivos.



    De outro lado, o acusado Júlio nega a participação, afirma que sequer estava em Veranópolis na data dos fatos, enquanto os corréus exerceram o direito constitucional ao silêncio. A defesa técnica sustenta a inexistência de elementos probatórios a ensejar a condenação. 



    Como se vê, existe conflito de versões. 



    No âmbito da prova oral produzida no processo envolvendo o inimputável, onde há continência com esta ação penal pois versa sobre o mesmo crime, art. 77, inciso I, do Código de Processo Penal, houve o depoimento de uma testemunha, o motorista Adilson, que narrou ter trazido o réu Marcelo e mais dois sujeitos para Veranópolis na sexta-feira dia 11/09/2020 e voltado para buscá-los no dia do crime, 12/09/2020, quando retornaram com mais uma pessoa. 



    As informantes Fábia, Fabiane e Flaviane reconheceram expressamente o menor Dionatan como sendo um dos autores do delito, o que importou prolação de sentença de procedência no âmbito do procedimento de apuração de ato infracional no Juizado da Infância e da Juventude, processo n. 078/5.20.0000055-0, que foi mantida pelo segundo grau de jurisdição, apelação n. 70084948207. 



    Já Dionathan afirma ter vindo para Veranópolis com os ora réus Pablo e Marcelo, supostamente para fazer uma mudança, negando os demais fatos. 



    Da prova oral colhida em Juízo, possível apontar que os três, Dionathan [menor inimputável], Pablo e Marcelo estavam juntos em Veranópolis na data dos fatos, vieram para cá por meio de transporte de aplicativo, tendo o motorista que efetuou a viagem afirmado que um quarto sujeito retomou com eles para seu município de origem. 



    Os informantes Willian Ribas Gularte e Anderson Ribas Gularte, em juízo, negaram os depoimentos prestados na fase policial, disseram não conhecer os acusados e afirmaram ter sido pressionados pela autoridade policial. 



    Na fase investigativa, eles prestaram depoimento narrando os fatos na forma apresentada pela denúncia, inclusive tendo o informante William afirmado que foi testemunha presencial dos fatos. Lá, disseram que os três acusados nesta ação penal estavam juntos com Dionathan e foram para a residência da vítima, onde houve o delito de homicídio, tendo Marcelo e Pablo ingressado na residência, enquanto Júlio aguardava no veículo para garantir a fuga.



    Há nos autos, ainda, a extração de arquivos do aparelho de telefone celular do acusado Pablo, sendo que na data do delito, ele afirma que ‘bali agora se pá tu já viu, bali, homicídio agora dois homicídio tem que cuidar pra não voltar se voltar eu me concreto num lá’, fl. 133. Ainda, existem os elementos indiciários representados pela prova material [extração de dados] contida nas fls. 113/135.



    Não se desconhece o depoimento prestado pela genitora do acusado Júlio, afirmando que ele estava em casa no dia anterior ao fato, não sabendo se ele saiu no dia em que ocorreu o homicídio, mas tal informação não é segura o suficiente para criar um álibi referente ao dia do crime em consistência a levar à absolvição sumária. A questão terá de ser decidida pelo Conselho de Sentença. 



    Nesse contexto, não obstante o conflito de versões, considero que existem indícios de autoria nas pessoas dos acusados, pois há circunstâncias que os ligam na data do crime, elementos que indicariam que estavam juntos, na cena do crime, pelo que a matéria deverá ser submetida ao Juízo natural da causa, o Tribunal do Júri, oportunidade em que todas as teses defensivas, assim como as de acusação, poderão ser objeto de apreciação pelos jurados.” (e-doc. 35, p. 4-6; grifos nossos).



    13. A conclusão foi mantida pelo Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso em sentido estrito (e-doc. 4).



    14. No ato apontado como coator, o STJ assentou:



    “No caso em análise, conforme afirmado na decisão impugnada, diferente do que aponta a defesa, a sentença de pronúncia não teve por base apenas elementos coletados na fase inquisitorial. Verifica-se dos excertos acima colacionados que, além da oitiva extrajudicial de dois informantes, em juízo, nos autos do processo no qual foi apurado o ato infracional análogo ao homicídio cometido pelo menor, relativo aos mesmos fatos e utilizado como prova emprestada, foram ouvidas outras testemunhas, inclusive o motorista Adilson que transportou os pacientes para Veranópolis e voltou para buscá-los no dia do crime, quando estavam na companhia de mais uma pessoa. E além disso, há o depoimento de duas informantes que apontaram o menor como um dos autores do delito.



    No que tange ao cabimento da prova emprestada advinda de feito no qual o réu não é parte, ante a oportunidade de contraditório do seu conteúdo, tem-se que ‘esta Corte admite a utilização do conteúdo de depoimento obtido em ação penal diversa como prova emprestada, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa, não se exigindo identidade entre as partes do processo originário e do processo de destino’ (AgRg nos EREsp n. 1.879.241/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 23/2/2022, DJe de 25/2/2022).



    Ademais, os pacientes e as testemunhas que prestaram depoimento em outro feito serão ouvidos no julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo-lhes oportunizada novamente a possibilidade de contraditório e de ampla defesa.



    Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de inexistência/insuficiência de provas de autoria do delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, a qual deve ser feita ao Juízo competente para o julgamento da causa, que no caso em apreço é o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.” (e-doc. 79, p. 6).



    15. Diferentemente do que alegado pela defesa, da análise dos atos descisórios, vê-se que o magistrado de 1ª instância atuou em estrita observância à legalidade, tendo apontado a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão dos recorrentes ao julgamento popular. Destacou, de forma clara, não ter sido a decisão baseada exclusivamente em elementos obtidos no inquérito policial, pois, além da consideração do depoimento, colhido na fase investigativa, de dois informantes que alegaram serem testemunhas presenciais dos fatos, os quais se retrataram em juízo. Foi mencionada, ainda, a extração de arquivos do aparelho de telefone celular de um dos acusados e a prova oral produzida no processo envolvendo o inimputável, na qual uma testemunha narrou “ter trazido o réu Marcelo e mais dois sujeitos para Veranópolis na sexta-feira dia 11/09/2020 e voltado para buscá-los no dia do crime, 12/09/2020, quando retornaram com mais uma pessoa”.



    16. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Nesse sentido, menciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência da Corte:



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. PRONÚNCIA – HIGIDEZ. Constando da sentença de pronúncia notícia da materialidade e indícios de autoria a justificarem a atuação do Conselho de Sentença, ante elementos coligidos sob o crivo do contraditório, não cabe o afastamento sob argumento de haver sido baseada exclusivamente em dados colhidos na fase policial. JÚRI – ANULAÇÃO – VEREDICTOS – SOBERANIA. A Constituição Federal, ao versar a instituição Júri, consagra a soberania dos veredictos. TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE – PRECLUSÃO. Os vícios referentes a julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto.”



    (HC nº 139.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” e “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri” (...), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 200.956-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 21/06/2021; grifos nossos).



    17. Ademais, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à presença de indícios de autoria, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. Nessa linha, destaco, ainda:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADO VÍCIO EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APONTADOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. O apontamento, pelas instâncias ordinárias, da existência de outras provas da materialidade e de indícios da autoria, além do impugnado reconhecimento fotográfico, impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 215.283-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).



    18. Tampouco prospera a alegação de nulidade decorrente da consideração de prova colhida em outro processo. Conforme entendimento consolidado nesta Suprema Corte, a prova emprestada, aquela utilizada em um processo, mas produzida em outro, é admitida no âmbito do processo penal, desde que assegurado às partes o direito ao contraditório posterior. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato e associação criminosa. Prova emprestada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘nenhuma nulidade há por terem sido juntadas aos autos do processo principal provas emprestadas de outro processo crime’ (HC 109.909, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 2. O STF já decidiu que ‘a utilização de prova emprestada legalmente produzida em outro processo de natureza criminal não ofende os princípios constitucionais do processo. O amplo acesso à totalidade dos áudios captados realiza o princípio da ampla defesa’ (Inq 2.774, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. No julgamento do HC 204.128, o Ministro Edson Fachin deixou consignado que este Tribunal ‘admite a apreciação de provas colhidas em ação penal diversa, desde que assegurado às partes o direito de manifestação acerca do teor dos elementos compartilhados’. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 219.734-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO DECORRENTE DO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO IMPETRADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA NÃO INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO E DA NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA: IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há nulidade por terem sido juntadas aos autos do processo principal provas emprestadas de outro processo-crime. Precedentes. 2. Este Supremo Tribunal assentou que, no sistema processual-penal vigente, a declaração de nulidade depende demonstração de prejuízo efetivo para a defesa ou acusação, ou de comprovação de interferência indevida na apuração da verdade substancial e na decisão da causa; não se declara nulidade processual por presunção. Precedentes. 3. Não procede o argumento de inocorrência da intimação pessoal do Defensor Público. 4. Os fatos descritos na sentença penal condenatória caracterizam a dedicação da Paciente às atividades criminosas e foram sopesados pelas instâncias de mérito para o fim de afastar a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 112.341/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 27/08/2013, p. 12/09/2013; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PROVA EMPRESTADA – UTILIZAÇÃO. Uma vez viabilizado o contraditório durante a instrução, revela-se viável a utilização, em processo-crime, de prova emprestada de inquérito policial e procedimento investigatório criminal. CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da materialidade criminosa e autoria, ante dados produzidos sob o crivo do contraditório, descabe absolvição por falta de prova.”



    (HC nº 187.245/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 02/07/2021; grifos nossos).



    19. Na espécie, conforme se extrai dos autos, a decisão de pronúncia se baseou, além da prova emprestada colhida no processo de apuração de ato infracional que tramitou em relação ao menor envolvido nos fatos, em outros elementos de prova, como, por exemplo, a extração de dados do aparelho de telefone celular do acusado Pablo. Além disso, ao afastar a alegação de nulidade, o magistrado de origem ressaltou que os depoimentos produzidos no processo que tramita no âmbito do Juizado da Infância e da Juventude foram juntados aos autos antes da audiência de instrução do processo no qual figuram como réu os ora recorrentes, de modo a permitir o amplo exercício do contraditório pela defesa. Eis os fundamentos lançados:



    “(...) 2. Nulidade do uso da prova emprestada.



    Sustenta a defesa técnica, em razões finais escritas, a inadmissibilidade da prova emprestada, produzida no processo de apuração de ato infracional n. 078/5.20.0000055-0, sob o argumento de que não houve garantia do contraditório pleno, pois os réus não tiveram acesso ao conteúdo dos depoimentos lá produzidos.



    A questão já foi objeto de decisão à fl. 239/v, a qual me reporto a fim de evitar desnecessária tautologia, apenas registro, para fins de exaurir a fundamentação, que os depoimentos produzidos no processo contido, que tramita no âmbito do Juizado da Infância da Juventude, foram juntados aos autos antes da audiência de instrução levada a efeito neste processo, a fim de permitir o amplo exercício do contraditório pela defesa.



    Os acusados foram interrogados mais de um mês depois da intimação da defesa para conhecimento dos depoimentos juntados [de registrar, a mesma defesa daquele processo foi a defesa desta ação penal], que nada requereu, além de reiterar a nulidade sem, contudo, demonstrar o prejuízo para os acusados.



    A utilização de prova emprestada em processo penal apenas configura a nulidade do julgamento quando constituir no único fundamento da condenação, o que não ocorrerá no caso em apreço, seja porque há outros elementos de prova, seja porque a decisão de pronúncia não possui natureza condenatória, mas sim interlocutória, que verifica a presença dos requisitos da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.



    Rejeito a alegação de nulidade.” (e-doc. 35, p. 4; grifos nossos).



    20. Por óbvio, não é conferido à prova emprestada o mesmo valor persuasivo daquela colhida com a participação da defesa e do acusado. Por essa razão, assemelham-se, em alguma medida, aos elementos informativos colhidos na fase investigatória, não sendo suficientes, por si sós, para respaldar decisão de pronúncia ou sentença condenatória. Todavia, embora possuam menor aptidão persuasiva, podem se somar à prova colhida em juízo com observância ao contraditório e à ampla defesa, como ocorreu na espécie. 



    21. Nessa linha, tomo de empréstimo as palavras do sempre brilhante Ministro Celso de Mello: 



    “A prova emprestada, especialmente no processo penal condenatório, tem valor precário, quando produzida sem observância do princípio constitucional do contraditório. Embora admissível, e questionável a sua eficácia jurídica, inocorre, contudo, cerceamento de defesa, se, inobstante a existência de prova testemunhal emprestada, não foi ela a única a fundamentar a sentença de pronúncia.” 



    (HC nº 67.707/RS, Rel. Celso de Mello, Primeira Turma, j. 07/11/1989, p. 14/08/1992; grifos nossos).



    22. No mesmo sentido, cito ainda:



    “PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. LATROCÍNIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO A FUNDAMENTAR A SENTENÇA (...). II – (...) o acórdão atacado assentou estar o édito condenatório fundado em vasto conjunto de evidências, e não apenas na prova emprestada, o que afasta a alegação de sua nulidade. III – Ordem denegada.” 



    (HC nº 95.186/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 26/05/2009, p. 12/06/2009; grifos nossos).



    23. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator